Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-56.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006640-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARRISON AUGUSTO MORAES ALVES - CPF: 012.648.591-71 (APELANTE), MATEUS VEDOIN ALVES - CPF: 022.139.961-56 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ROBERTO ABRAO - CPF: 009.501.306-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SOPHIA NETO - CPF: 735.258.048-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006640-56.2024.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOR DEIXOU DE RECOLHER AS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS – PRAZO EXÍGUO – PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ABERTO – QUITAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS EM ESTÁGIO AVANÇADO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado ao autor como medida derradeira, o recolhimento das custas de distribuição.

Apesar de ter havido intimação para recolhimento das parcelas em atraso, o prazo de 24 horas para cumprimento da medida foi claramente exíguo.

No caso, em que o processo se encontra em estágio avançado, bem como que já houve o recolhimento das custas, ainda que em atraso, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001468-44.2024.8.11.0006

Apelação nº 1006640-56.2024.8.11.0041

Apelante:
HARRISON AUGUSTO MORAES ALVES

Apelada:
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
interposta por
Harrison Augusto Moraes Alves.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro por Usucapião com pedido Liminar ajuizado por
Harrison Augusto Moraes Alves.
em desfavor de
B.F. Consultoria Empresarial LTDA – ME.

SENTENÇA
(Id. 236223736):
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ter o autor deixado de recolher as parcelas referentes ao pagamento das custas judiciais.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, em razão do principio da causalidade.

APELO
(Id. 236223749): O apelante narra, em síntese, que procedeu aos pagamentos mensais das três primeiras parcelas referentes às custas processuais, sobrando-lhe outras três, momento em que houve o atraso no pagamento, sendo que já havia pago regularmente metade das custas.

Afirma que o despacho que determinou a intimação do autor para pagamento integral do parcelamento em atraso foi proferido com prazo exíguo de 24 horas, em afronta ao art. 290 do CPC, e à revelia do princípio da razoabilidade e da boa-fé processual.

Alega que a necessidade de intimação, com a determinação do prazo de quinze dias para que haja o pagamento das custas, também se dá em ocasião de parcelamento e de atraso de parcelas.

Aduz que diante do expressivo valor da causa (R$ 300.000,00), não se afigura razoável a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de o pagamento do parcelamento das custas processuais ter ocorrido fora do prazo, porquanto não deve o rigor da lei e o excesso de preciosismo impedirem a prestação jurisdicional.

Pugna pelo provimento do recurso, à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, para anular a r. sentença, e considerar válido o pagamento das custas realizada pelo autor e dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões
(Id. 236223753): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006640-56.2024.8.11.0041

A controvérsia está em saber se é caso de anulação da r. sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento de três parcelas referentes às custas processuais.

Cuida-se de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar ajuizado por Harrison Augusto Moraes Alves em desfavor de B.F. Consultoria Empresarial Ltda. - ME, em que o autor afirma ser possuidor da fazenda Buritis, localizada na Guia, gleba terra vermelha, com 91 hectares de área total, e que a mesma foi objeto de adjudicação dos autos apenso. Aduz que sempre exerceu a posse mansa e pacífica, que trata-se de área devoluta, e que está em procedimento de regularização fundiária.

O embargante pugnou assim, pela concessão de liminar para determinar suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel, e sua manutenção na posse do bem.

No caso, foi deferido o parcelamento do pagamento das custas processuais (Id. 236223699), sendo que o autor pagou a primeira parcela em 13/03/2024 (Id. 236223705), bem como comprovou o pagamento da segunda e terceira parcelas nos meses subsequentes (Id. 236223707 e Id. 236223713).

Posteriormente, o autor deixou de realizar o pagamento das custas, conforme certidão expedida em 23/07/2024, que informa estarem em aberto às parcelas dos meses de junho e julho de 2024 (Id. 236223731).

Em razão disso, em 23/07/204 foi proferido despacho determinando a intimação do autor para efetuar/comprovar o pagamento integral do parcelamento em atraso, no prazo de 24 horas, sob pena de extinção. (Id. 236223732).

Intimado para efetuar a devida regularização das custas, o autor deixou de cumprir a providencia no prazo indicado (Id. 236223735), momento em que foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 236223736).

Contudo, verifica-se que o autor realizou o pagamento da quarta parcela em 30/07/2024, bem como das demais parcelas nos meses subsequentes, sendo que as custas processuais foram devidamente recolhidas em sua totalidade, apesar do atraso.

Assim, não obstante a ausência de recolhimento das custas iniciais implicar no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, entretanto, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado ao autor como medida derradeira, o recolhimento das custas de distribuição.

No caso em exame, apesar do autor ter sido intimado para recolhimento das parcelas em atraso, o prazo de 24 horas para cumprimento da medida foi claramente exíguo, sendo que o mesmo realizou o pagamento seis dias após sua intimação, tendo adimplido tais valores.

Ademais, deve-se levar em conta que o feio se encontra em estagio avançado, porquanto diversos atos foram praticados, inclusive o pedido liminar foi apreciado, bem como o embargado já foi citado e apresentou contestação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO - VULNERABILIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – DISPONIBILIDADE PARA QUITAR O PARCELAMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A não quitação do parcelamento das custas implica na extinção da Ação, contudo,
comprovada a vulnerabilidade financeira momentânea e a disponibilidade para quitar as despesas processuais, prestigia-se o princípio da primazia da decisão de mérito, possibilitando o recolhimento das prestações, ainda que em atraso
. (N.U 1010753-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024). (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” -
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INADIMPLÊNCIA DE UMA PARCELA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.

2. O julgador determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais, contudo, deixou de oportunizar a parte autora a possibilidade de adimplir tais valores, haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido.

3.
Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais, a sentença deve ser tornada insubsistente e os autos remetidos à origem para oportunizar ao autor recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais.

4. O direito à vida e à saúde se sobrepõe às formalidades procedimentais.

5. Acórdão reformado.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (N.U 1010233-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO –
FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM – ADVERTÊNCIA CONTIDA NA INTIMAÇÃO – RECOLHIMENTO DE METADE DO VALOR – PROCESSO JÁ MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – RECOLHIMENTO IMEDIATO DO RESTANTE – EXEPCIONALIDADE A FIM DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente admite-se o recolhimento de imediato de parte das custas que deixaram de ser pagas no momento correto se o processo já está maduro para julgamento de mérito a fim de entregar a prestação jurisdicional.
(TJ-MT 10208866220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 290, será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Regra geral também incidente na hipótese de parcelamento das custas
. 2. Ademais, o parcelamento das custas processuais possui regramento específico nessa Corte de Justiça, na Resolução nº 81 de 22/11/2017, que em seu art. 3, § 3º prevê a necessidade de intimação da parte para o recolhimento do valor remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03186713520178090051, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020).

Deste modo, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, e considerando que as custas processuais já foram recolhidas em sua totalidade, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à origem para prosseguimento do feito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024